Tribunal: TJMT
Processo: 1031936-34.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031936-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JURANDIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 683.407.104-00 (APELANTE), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINA BESERRA DOS SANTOS - CPF: 944.746.644-34 (VÍTIMA), VALDOMIRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 124.474.714-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL NA FORMA DO ART. 5, III, DA LEI 11.340/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE PARA POSSÍVEL ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE
. TIPIFICAÇÃO PENAL DIVERSA. IMPEDIMENTO DE MUTATIO LIBELLI. SÚMULA 453 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABSOLVIÇÃO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PREJUDICADA EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

É sabido que por força da Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal não há possibilidade para dar nova definição jurídica ao fato delituoso. Neste caso, a absolvição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jurandir Beserra da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal), à pena de 02 (dois) meses de detenção no regime aberto (ID 191324546).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
reanálise dos autos com possibilidade de absolvição;
b)
readequação da dosimetria (ID 191324556).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 191324559).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, José de Medeiros, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 196922663) sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Condenação por ameaça, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Requer a absolvição do apelante – Recurso interposto pelo próprio réu - Duplo grau obrigatório - Pleito de revolvimento de provas - Condenação que deve ser mantida – Vítima que tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo, confirmou que o apelante lhe proferiu ameaças – Depoimento da vítima que detém especial importância, em razão da natureza do delito – Confissão do acusado – Provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. 2. Pleito de aplicação da confissão - Com razão - Acusado que embora tenha negado que ameaçou a vítima diretamente, relatou que proferiu palavras intimidatórias - Ameaça que não precisa ser dirigida diretamente à pessoa da vítima - Confissão que deve ser reconhecida.
Pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Jurandir Beserra da Silva, morava em residência comum com sua irmã, Severina Beserra dos Santos, e que após discussões a ameaçou de causar mal injusto com palavras e atos. Ato continuo, em seu próprio cômodo ateou fogo no colchão e na colcha do seu quarto. Em tempo, o esposo de Severina conseguiu apagar as chamas sem que ninguém tenha se ferido.

Severina, ouvida em juízo, declarou:

“(...) Que Jurandir é seu irmão; Que no dia em questão, o réu estava bem alterado e falou que colocaria fogo na casa; Que o acusado apenas a agrediu com palavras, mas fisicamente, não; Que o réu não lhe ameaçou, apenas ficava falando que a depoente retiraria a queixa; Que o acusado colocou fogo na casa, queimando coberta, lençol e outros objetos; Que o réu estava bêbado e drogado; Que não quer mais o réu em sua casa, pois ele não pensou em ninguém; Que sua mãe, que é cadeirante, estava no local; Que sua mãe não presenciou os fatos; Que o réu falou três vezes que colocaria fogo na casa, mas não acreditou; Que, quando o réu falou, ficou com medo; Que seu esposo foi quem apagou o fogo (...)”

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, Jurandir também contou como foi o ocorrido (ID 191324545) e para melhor análise, transcrevo trecho de seu depoimento:

“(...) Que estava embriagado no dia da ocorrência; Que chegou em casa, pediu alimentação à sua irmã e ela fez uma piada, ocasião em que começaram a discutir verbalmente; Que chegou em casa completamente embriagado, pediu alimento a sua irmã e ela fez uma piada; Que a vítima lhe ameaçou de colocar para fora de casa; Que apenas disse que colocaria fogo em suas coisas, e não na casa, e foi o que fez; Que colocou fogo apenas em sua própria cama; Que não ameaçou fazer mal a sua irmã, pois a ama e apenas quer que ela o perdoe; (...) ”

De outra banda, a vítima, no relatório psicossocial relatou:

(...) Em relação ao ocorrido, menciona que chamou a polícia após seu irmão colocar fogo em um lençol, onde ela ficou nervosa e agitada com a situação. Seu intuito, ela agir de forma a prevenir maiores danos,
não queria que Jurandir fosse preso, mas que tal situação o fizesse refletir sobre sua situação e condutas.
Relata que se sente insegura caso Jurandir saia da penitenciária e possa vir a fazer algo pior motivado pela “raiva” (SIC). Cita ainda que, caso ele possa ter sua liberdade novamente, não o aceitará mais em sua casa (...).

De igual forma, a testemunha Valdomiro, esposo da vítima:

(...) Sobre seu relacionamento com Sr. Jurandir, relata q
ue nunca presenciou em mal tratos com sua esposa e sogra
. Que devido a dependência das drogas e do álcool, Jurandir fica poucos dias em casa, mais nos finais de semana. Observa alterações comportamentais quando as necessidades de Jurandir não são atendidas no momento que ele deseja. Sobre o ocorrido, relata que estava descansando em sua casa quando escutou Jurandir chegar e que com os barulhos causados foi ver o que estava acontecendo, viu o fogo e pediu para sua esposa, Sra. Severina ligar para polícia. Pois, ficou com receios que o fogo tomasse uma proporção maior (...).
Que tal situação causou chateação por Jurandir ir preso, mas que espera que com tal situação ele possa refletir sobre os direcionamentos de sua vida
e que não o aceita mais em sua residência. (...).

Após apresentar as versões narradas pela vítima e pela testemunha, verifico que os fatos constantes nos autos se enquadram no artigo 146,
caput
, do Código Penal, qual seja, o delito de constrangimento ilegal. Pois, o crime de ameaça previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, trata-se da promessa de um mau futuro, o que não foi o caso, visto que no momento em que o apelante disse, ele assim o fez.

Nesse sentido, a doutrina é clara:

“Só a ameaça de
mal futuro
, mas de realização próxima, caracterizará o crime,
e não a que se exaure no próprio ato
; ou seja,
se o mal concretizar-se no mesmo instante da ameaça, altera-se a sua natureza,
e o crime será outro e não este. Por outro lado, não o caracteriza a ameaça de mal para futuro remoto ou inverossímil, isto é, inconcretizável”

(
Tratado de Direito Penal
. Volume 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 449)

Todavia, a Súmula 453 do Supremo Tribunal Federal prevê:
“
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

Por essa razão, a absolvição é a medida que se impõe.

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo. Via de consequência, absolvo o apelante Jurandir Beserra da Silva pelo crime de ameaça previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024